Tribunal: STF
Processo: HC 191193
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriel Monteiro de Assunção, advogado, em benefício de Ednilson Ferreira da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 611.464/AL, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0805830-82.2020.8.02.0000 pelo Desembargador José Carlos Malta Marques, do Tribunal de Justiça de Alagoas.
O caso
    2. Em 10.5.2019, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito do art. 129, §9º do Código Penal c/c Lei n. 11.340/2006, sendo a prisão convertida em preventiva na mesma data (e-doc. 7). Em 14.5.2019, o juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao autuado, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico (e-doc. 8). Foi noticiado o rompimento do equipamento de monitoração, pelo que representou o Ministério Público pela prisão preventiva do investigado, o que foi deferido pelo juízo processante em 10.6.2019 (e-doc. 9).
    Em 5.5.2020 foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do delito do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato), narrados os fatos na peça acusatória:
    “Deflui dos autos do Inquérito Policial de nº 4026/2019, oriundo do 12º Distrito Policial de Rio Largo, que no dia 09.05.2019, por volta das 20h30min, no Conjunto Antônio Lins, nesta cidade, a vítima Taciane Ferreira da Silva ingressou em vias de fato praticada pelo denunciado, seu companheiro.
    Com efeito, no dia do fato em comento, a vítima foi agredida com vários socos e puxões de cabelo, tendo sido arrastada pelo chão e sufocada com uma toalha, durante uma conversa com o denunciado, na qual só cessaram as agressões após a filha da vítima pedir ao mesmo que parasse. Após as agressões, a vítima pegou sua filha e foi até a casa de sua genitora, tendo esta acionado a Polícia Militar.
    A vítima informa que grande parte do tempo a convivência era conturbada, de modo que sempre sofria agressões e quando tentou denunciar o companheiro foi ameaçada de morte pelo mesmo. Informa que após o fato em questão, teme vir a morrer.
    Afirma ainda que o denunciado não a deixa sair de casa ou trabalhar em razão de ciúmes.
    A primeira e segunda testemunha confirmam que, ao chegarem ao local indicado, abordaram o autor e o mesmo confessou ter agredido a companheira.
    O acusado alega conviver com a vítima há 03 (três) anos, além de admitir ter agredido sua companheira com tapas e puxões de cabelo após uma discussão, inclusive em outros momentos além do fato, porém, nega a imputação de ameaça.
    Em sede de declarações, a vítima desejou ofertar representação criminal em desfavor do denunciado” (e-doc. 5 – grifos nossos)
    A prisão do acusado foi efetivada em 15.7.2020.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de Alagoas o Habeas Corpus n. 0805830-82.2020.8.02.0000.
    Em 29.7.2020, o Desembargador José Carlos Malta Marques indeferiu a medida liminar requerida:
    “13. Compulsando os documentos colacionados aos autos, contata-se que não há como conceder a medida de urgência pleiteada.
    14. Isso porque, conforme se percebe às fls. 27/30, a prisão preventiva foi imposta ao paciente em virtude do descumprimento das medidas cautelares que lhe haviam sido impostas quando da concessão de sua liberdade provisória, tendo em vista que o paciente teria rompido o equipamento de monitoração eletrônica, não atendendo aos telefonemas que lhe foram realizados pelo Centro de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social SERIS, além de não ter comparecido periodicamente em Juízo para informar e justificar suas atividades.
    15. Para além, apesar do mandado de prisão apenas ter sido cumprido mais de 01 (um) ano após a sua expedição, tal fato, ao que parece, se deveu às dificuldades enfrentadas para a localização do paciente, inclusive em virtude deste ter rompido o equipamento de monitoração eletrônica, permanecendo em local incerto ou não sabido durante o período em que o mandado de prisão permaneceu pendente de cumprimento.
    16. Por fim, embora o Ministério Público Estadual, posteriormente à decretação da prisão preventiva, tenha ofertado a exordial acusatória imputando ao ora paciente a suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3688/41 (vias de fato), cuja pena máxima legalmente cominada corresponde à prisão simples, pelo prazo de 03 (três) meses, a decretação da custódia processual, no caso em análise, não decorreu da gravidade do delito imputado, mas sim da violação das medidas impostas como condição para o deferimento da liberdade provisória.
    17. Nesse ponto, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a imposição da prisão preventiva em decorrência do descumprimento de medidas cautelares prescinde do preenchimento dos requisitos previstos no art. 313 do CPP.
    (...)
    18. Com efeito, ao menos numa análise perfunctória, própria desta etapa processual, não restou comprovada a existência de evidente ilegalidade no ato impugnado, tampouco situação de extrema urgência que reclame a concessão excepcional da medida liminar pleiteada pelo impetrante, antecipando, de maneira precoce, a análise definitiva que deverá ser realizada pelo Órgão Colegiado competente, qual seja, a Câmara Criminal desta Corte de Justiça.
    19. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar, por não restarem presentes os requisitos necessários à sua concessão, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, cabendo a esta relatoria se pronunciar, em sede de mérito, após o envio das informações pela autoridade apontada como coatora, bem como a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (...)” (e-doc. 13).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 611.464/AL, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.9.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade na prisão, requerendo a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala a “total desnecessidade da manutenção da medida extrema, pois não mais presentes a necessidade de mantença da prisão preventiva e contemporaneidade da realização da prisão do EDNILSON, bem como violaria o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, vez que a pena cominada ao ilícito imputado na denúncia (contravenção penal de vias de fato) é de prisão simples, pelo prazo máximo de 03 (três) meses”.
    Afirma que “considerando os 06 (seis) dias que ficou preso preventivamente até a sua soltura (09/05/2019 até 14/05/2019) e os 58 (cinquenta e oito) dias que está preso cautelarmente (15/07/2020 até 10/09/2020), conclui-se que o EDNILSON já cumpriu, a título de prisão preventiva, exatos 64 (sessenta e quatro) dias – isto é, mais de 2/3 (dois terços) de eventual pena máxima em abstrato, sem, contudo, ter qualquer expectativa para a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual fora recentemente cancelada mais uma vez”.
    Ressalta que a segregação cautelar do paciente “afronta literalmente o art. 313, §2º, do CPP, cuja redação diz: ‘não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena’”.
    Assevera a desnecessidade da prisão, por ausência do periculum libertatis, não tendo o paciente esboçado qualquer reação que gerasse risco de fuga, pois manteve residência no distrito da culpa, conforme comprovante de endereço anexo.
    Argumenta ser “necessário que o CMEP indique, de forma detalhada, a violação da área de circulação e os desligamentos do dispositivo, por parte do réu EDNILSON. Isso porque, a mera indicação de rompimento, sem, contudo, detalhar a forma pela qual se deu os supostos rompimentos, não poderia gerar prejuízos ao Paciente, nem o colocar como violador da lei”.
    Salienta que no período em que se esteve em liberdade, o paciente não ameaçou a vítima ou qualquer testemunha, não havendo notícia de reiteração delitiva.
    Realça a primariedade do acusado, afirmando que ele tem residência fixa e trabalho lícito.
    Defende que pelo “princípio da proporcionalidade, o réu não poderá permanecer preso se a prisão preventiva for mais gravosa do que a eventual pena aplicada ao final do processo”.
    Reitera ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, “diante das peculiaridades do caso concreto, onde já se tem 56 (cinquenta e seis) dias de prisão preventiva, considerando, ainda, o cenário atual decorrente da pandemia do Covid-19, com possibilidade de eventual contágio no âmbito dos estabelecimentos prisionais em razão da notória superlotação, bem como novamente a incerteza acerca da efetiva realização do ato solene de audiência, tendo em vista que a que havia sido marcada primeiramente para o dia 19/08/2020 e depois para o dia 15/10/2020 foram canceladas (Docs. 09 e 10) e que não fora designada nova data para realização da audiência de instrução e julgamento”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, estando presente o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, REQUER:
    1) A superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal;
    2) Que seja CONCEDIDA A LIMINAR para que seja substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas especificadamente no art. 319, I, III, IV, V C/C art. 282, I, II E § 1º, do CPP, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus;
    3) No mérito, que seja confirmada a liminar, para CONCEDER A ORDEM, ainda que de ofício (CPP, art. 652, § 2º c/c RISTF, art. 192 e 193, I), para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas à prisão ou; subsidiariamente, seja este HC convertido em diligência para que haja a realização do ato solene da audiência de instrução e julgamento com a maior urgência possível, tendo em vista que se aproxima de se completar três meses de prisão preventiva do Paciente, sob pena de efetivar a antecipação de pena do Paciente, o que é flagrantemente inconstitucional e ilegal;
    4) Por derradeiro, para que estes ilustres julgadores considerem os precedentes arrimados a esta ordem para fins de uniformização de entendimento, haja vista que dizem respeito a casos análogos que, todavia, foram submetidos a decisões totalmente distintas – o que motiva a defesa a pleitear que, para fins de substituição da prisão por cautelares diversas, seja considerado como precedente o HC 176.212/PA da Segunda Turma do STF, que substituiu a prisão da acusada em condição análoga à de EDNILSON;
    5) A intimação para sustentar oralmente, ainda que mediante vídeo, as razões do writ perante a Colenda Turma Criminal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RISTJ e jurisprudência dos Tribunais Superiores;
    6) Que todas as intimações e notificações sejam efetuadas em nome do advogado GABRIEL MONTEIRO DE ASSUNÇÃO, OAB/AL 17.310, sob pena de nulidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 611.464/AL, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0805830-82.2020.8.02.0000 pelo Desembargador José Carlos Malta Marques, do Tribunal de Justiça de Alagoas. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Alagoas não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva, em 10.6.2019, o juízo processante afirmou:
    “(...) Infere-se dos autos, que o réu foi preso em 10/05/2019, pela suposta prática do crime de lesão corporal em sede de violência doméstica (art. 129, §9º do CP c/c Lei nº 11.340/06).
    Em audiência de custódia, fora concedida a liberdade provisória, oportunidade em que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a de monitoramento eletrônico e de comparecimento bimestral em Juízo.
    À fl. 73 foi noticiado o rompimento do sinal da tornozeleira eletrônica e a falta de atendimento dos telefonemas por parte do investigado e não há nos autos certidão de comparecimento do investigado para informar e justificar suas atividades.
    No presente caso, verifica-se de forma segura e objetiva, que o denunciado descumpriu as condições relativas à monitoração eletrônica e ao comparecimento bimestral em Juízo.
    Veja-se que o mesmo deixou de comparecer em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como violou a tornozeleira eletrônica, deixando-a sem comunicação.
    Prescreve o art. 282, §4º do CPP:
    “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”.
    Ainda, o art. 312, parágrafo único, prevê que "A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)".
    Ressalta-se também que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que "o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão de liberdade provisória justifica a custódia cautelar" (STJ RHC 59521/RJ. Relator Ministro Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 08/09/2015, DJE 29/09/2015).
    Deste modo, em uma análise objetiva acerca da situação do réu, verifica-se a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, uma vez que trata-se de fato típico e de fundada suspeita quanto a autoria e, ainda, coexistir a necessidade da prisão, o que se verifica diante da constatação da presença das circunstancias presentes no art. 312 do CPP.
    Quanto ao requisito do periculum libertatis, tenho como devidamente demonstrado pela necessidade de se garantir a ordem pública, preservando a segurança e a tranquilidade social, visando não só prevenir a reiteração de fatos criminosos, quanto acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, em face do tipo de delito e sua repercussão na comunidade local.
    Assim, em razão do descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta, tenho que o acusado demonstrou não fazer jus ao benefício, mostrando-se a sua prisão preventiva como medida absolutamente essencial à garantia da ordem pública (...)
    Deste modo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDNILSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, §4º e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal” (e-doc. 9 – grifos nossos). 
    10. Consideradas as circunstâncias expostas nas instâncias antecedentes, notadamente o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão antes fixadas em desfavor do paciente e o lapso temporal para que fosse efetivamente cumprido o mandado de prisão, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada, por se ter mostrado ineficaz a aplicação de medidas alternativas, sendo descumpridas pelo acusado a determinação de comparecimento bimestral em juízo e monitoramento eletrônico.
    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de ser justificado “o restabelecimento da prisão preventiva quando o paciente descumpre medidas cautelares fixadas” (Habeas Corpus n. 159.402-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP) (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão consistente no comparecimento bimestral a Juízo sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.329-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    11. A espécie examinada distancia-se do precedente invocado pelo impetrante, no qual foi concedida a ordem em razão da não instalação do contraditório para verificação das condições em que teria ocorrido o rompimento do equipamento da tornozeleira eletrônica. Segundo as instâncias antecedentes, além da quebra da monitoração eletrônica, o paciente também deixou de cumprir a obrigação de comparecimento bimestral em juízo, não atendendo aos telefonemas do centro de monitoramento, tendo decorrido mais de um ano entre a expedição do mandado de prisão e a localização do acusado para cumprimento da ordem.
    Tais circunstâncias demonstram a insuficiência das medidas alternativas e a proporcionalidade da custódia cautelar.
    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Alagoas haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Alagoas não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora